Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-74.2012.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001423-74.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 569.940.281-00 (APELADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), DETRAN - Departamento de Transito de Alta Floresta - MT (APELANTE), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DETRAN/MT – EQUIVOCO NA VISTORIA- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

Equívoco na vistoria d
o veículo deve ser reparada por parte do DETRAN/MT
, que deu causa a situação (art.37, §6° da CRFB/88).

2.

Não há como classificar o acontecido como mero aborrecimento, eis que o requerente/apelado se viu obrigado a desfazer a venda do veículo por erro cometido pelo DETRAN/MT, o que evidentemente causou-lhe transtornos e importunação acima da normalidade.

3.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, em face da sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na
Ação de Indenização por Danos Morais e materiais

n° 156/2012, código 99903
, ajuizada por ADEMIR JOSE DE SOUZA, que julgou procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido/apelante ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 923,00 (novecentos e vinte e três reais) a título de danos materiais , decorrente da falha na realização da vistoria no veículo de propriedade do apelado, que constatou erroneamente falta de numeração no motor.

O apelante, em suas razões recursais, alega que inexiste o dever de indenizar, pois a situação vivenciada não ocorreu da forma como alega o autor.

Ressaltando que o apelado não trouxe aos autos nenhuma prova de situação vexatória ou de extremo padecimento que possa fundamentar uma condenação por danos morais. Para a produção de dano moral, é preciso mais que o mero aborrecimento, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um transtorno significativo capaz de violar a dignidade da pessoa. (ID. 2467583, 2467619 e 2467645).

Contrarrazões (2467724).

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (2753222).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, em face da sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na
Ação de Indenização por Danos Morais e materiais n° 156/2012, código 99903
, ajuizada por ADEMIR JOSE DE SOUZA, que julgou procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido/apelante ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 923,00 (novecentos e vinte e três reais) a título de danos materiais , decorrente da falha na realização da vistoria no veículo de propriedade do apelado, que constatou erroneamente falta de numeração no motor.

Alega o apelado de adquiriu um veículo marca/modelo VW/Gol 1.000, ano/modelo 1993, placa KBT 0185, Goiânia/GO, cujo veículo se encontrava em nome de Manoel Batista da Silva.

Aduz que, assim que chegou com o mencionado veículo em Alta Floresta/MT, onde mantem residência, procurou o DETRAN para a transferência da titularidade do veículo, pagando todas as taxas, tendo faltado fazer a vistoria do mesmo, eis que por falta de tempo, deixou de realizar a mesma, sendo que, passado algum tempo, apareceu uma pessoa interessada em adquirir o mencionado veículo, e através de contato telefônico negociou o mesmo pelo montante de R$ 8.500,00 ( oito mil e quinhentos reais), pagando esse em moeda corrente, tendo sido o valor depositado em conta bancária em nome do requerente, sendo que o comprador foi orientado a procurar o DETRAN de Alta Floresta/MT, para que fosse realizada a vistoria.

Alega ainda, que o comprador do veículo assim procedeu, e o vistoriador do DETRAN alegou que o motor não tinha número, e que o mesmo deveria se deslocar até a cidade de Sinop/MT, onde esse número seria remarcado, com essa informação, o comprador entrou em contato telefônico com o requerente, alegando não estar mais interessado na realização do negócio anteriormente firmado, sendo o negócio desfeito.

Sustenta o apelado que em contato com o proprietário anterior, informou que levaria o veículo para Goiânia/GO, local onde realizou a compra, para desfaze-la, ante o problema apresentado. Assim que chegou em Goiânia/GO, foi orientado pelo vendedor do veículo para que procurasse o DETRAN local, e assim o fez, passando pelo perito vistoriador, onde não fora constatado nenhuma irregularidade com o número do motor.

Procedeu a juntada de documentos comprovando o alegado.

Pois bem, analisando os autos, tenho que a sentença não merece reparo.

Não há dúvida, pelo que consta dos autos,
que o erro quanto a não identificação de numeração no motor de um automóvel de sua posse viu esgotada a chance de realização de negócio com o referido veículo, bem como obteve gastos e transtornos desnecessários para sanar a aferição equivocada do referido órgão.

Logo, verifico estarem presentes os requisitos necessários à responsabilização in casu do demandado.

Consoante art. 37, § 6o, da Constituição Federal, in verbis:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido:

Apelações cíveis. Responsabilidade civil. Falha na prestação do serviço público.
DETRAN
.

Deficiência em
vistoria
veicular. Incidência do artigo 37
, § 6o, da CF. Dever de indenizar os
danos

materiais
devidamente comprovados. Dano moral. Ocorrência. Caráter pedagógico-punitivo da
indenização
. Manutenção do quantum debeatur. Correção monetária e juros. Inaplicabilidade do artigo 5o da Lei n.o 11960/90 em razão do julgamento da ADI no 4425/DF, que declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo. À unanimidade, negaram provimento ao apelo da ré e deram provimento ao apelo do autor. (Apelação Cível No 70054394473, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 28/08/2014).

Destarte, diante do equívoco cometido, é inquestionável os
danos
causados à parte demandante. Com isso, porquanto os fatos não configuraram mero aborrecimento, o dano moral, nessas circunstâncias decorre in re ipsa.

Sabe-se que a condenação deve recompor o dano moral e ter caráter coercitivo. Deve, também, estar adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se transformando em hipótese de enriquecimento sem causa ao demandante.

Desta forma, adotados os critérios acima, pertinente a condenação do réu no pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de dano moral e 923,00 (novecentos e vinte e três reais) a título de dano material, valor que entendo indenizar o autor pelo abalo sofrido, bem como punir o réu pela conduta negligente.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de procedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020